Tribunal: TJSP
Processo: 2025775-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (60%), prazo de pagamento (14 anos, em parcelas anuais com vencimento até o último dia útil de junho), correção monetária pela TR e juros de 3% ao ano que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses. A contagem da atualização do crédito a partir do

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (60%), prazo de pagamento (14 anos, em parcelas anuais com vencimento até o último dia útil de junho), correção monetária pela TR e juros de 3% ao ano que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses. A contagem da atualização do crédito a partir do trânsito em julgado da sentença homologatória (hipótese atribuída aos credores ME/EPP ́s), contudo, não deve ser aceita, pois, diante da incerteza de tal termo, há violação ao princípio da transparência. Exclusão de ofício, também, da parte da cláusula 3.3 que impõe deságio, carência e longo prazo de pagamento aos credores com garantia real, cuja classe sequer se formou na presente recuperação, pois, se o plano foi aprovado apenas pelas Classes I, III e IV, a novação só deve alcançar tais credores.

Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, a previsão de pagamento dos credores quirografários terá início até o último dia útil do mês de junho seguinte aos 6 (seis) meses de carência, é, a partir do encerramento desse lapso (vencimento dos seis meses ou da primeira parcela, o que ocorrer por último), que se deve iniciar o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.

Recuperação judicial. Reorganização societária que deve ser esclarecida.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do "stay period", independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que seus créditos deveriam ser quitados.

Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasses de credores colaboradores que não viola o princípio da isonomia, justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir que todos os credores possam optar por integrar a aludida subclasse e, ainda, que se estabeleçam critérios objetivos da admissão e sobre os benefícios que serão ofertados, a fim de evitar a violação ao princípio do "par conditio creditorum". Necessidade de nova redação da cláusula.

Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 3.7 do plano original, da possibilidade de compensação irrestrita entre créditos da recuperanda e débitos dos credores sujeitos à recuperação. Diante da possível violação do princípio da paridade entre credores, declara-se, de ofício, a nulidade da disposição.

Recurso desprovido, determinada a observância, no modificativo a ser votado em 17.12.2020, das ordens emanadas deste V. Acórdão, cujas correções são feitas todas de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001039278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025775-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Matão, em que é agravante BANCO
BRADESCO
S/A,
são
agravados
IRMÃOS
PANEGOSSI
LTDA.
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JABUTRACTOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, FUNDIÇÃO AP PANEGOCCI LTDA - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e JABUTRATOR INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS - EIRELI - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, determinada a observância, no modificativo a ser
votado em 17.12.2020, das ordens emanadas deste V. Acórdão, cujas correções são
feitas todas de ofício. Vencido o 3° Juiz que declara voto. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE MATÃO
JUÍZA DE DIREITO: ANA TERESA RAMOS MARQUES NISHIURA OTUSKI
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S/A
AGRAVADAS: IRMÃOS PANEGOSSI LTDA. (em recuperação judicial) e outras
VOTO N.o 44.644
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Deságio (60%),
prazo de pagamento (14 anos, em parcelas anuais com
vencimento até o último dia útil de junho), correção monetária
pela TR e juros de 3% ao ano que não se mostram abusivos e
não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando
que a maioria reputa condizente com seus interesses. A
contagem da atualização do crédito a partir do trânsito em
julgado da sentença homologatória (hipótese atribuída aos
credores ME/EPP ́s), contudo, não deve ser aceita, pois, diante
da incerteza de tal termo, há violação ao princípio da
transparência. Exclusão de ofício, também, da parte da
cláusula 3.3 que impõe deságio, carência e longo prazo de
pagamento aos credores com garantia real, cuja classe sequer
se formou na presente recuperação, pois, se o plano foi
aprovado apenas pelas Classes I, III e IV, a novação só deve
alcançar tais credores.
Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese,
a previsão de pagamento dos credores quirografários terá
início até o último dia útil do mês de junho seguinte aos 6
(seis) meses de carência, é, a partir do encerramento desse
lapso (vencimento dos seis meses ou da primeira parcela, o
que ocorrer por último), que se deve iniciar o período de
fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte.
Recuperação judicial. Reorganização societária que deve ser
esclarecida.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de
prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o
critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e
Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da
homologação do plano ou do encerramento do “stay period”,
independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer
primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em
que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício,
para determinar a incidência, na referida classe, de correção
monetária e juros a partir do momento em que seus créditos
deveriam ser quitados.
Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasses de
credores colaboradores que não viola o princípio da isonomia,
justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar
fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em
contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de
pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com
o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo,
de garantir que todos os credores possam optar por integrar a
aludida subclasse e, ainda, que se estabeleçam critérios
objetivos da admissão e sobre os benefícios que serão
ofertados, a fim de evitar a violação ao princípio do “par
conditio creditorum”. Necessidade de nova redação da
cláusula.
Recuperação Judicial. Previsão, na cláusula 3.7 do plano
original, da possibilidade de compensação irrestrita entre
créditos da recuperanda e débitos dos credores sujeitos à
recuperação. Diante da possível violação do princípio da
paridade entre credores, declara-se, de ofício, a nulidade da
disposição.
Recurso
desprovido,
determinada
a
observância,
no
modificativo a ser votado em 17.12.2020, das ordens
emanadas deste V. Acórdão, cujas correções são feitas todas
de ofício.
Volta-se, o agravante, credor quirografário nos autos da
recuperação judicial das agravadas, contra a r. decisão reproduzida às fls.
33/39, que homologou, com ressalvas, o plano de recuperação.
Estabeleceu, a i. magistrada, que os créditos trabalhistas
devem ser pagos em até 12 (doze) meses da homologação do plano, a
alienação de ativos permanentes das devedoras limita-se aos imóveis
indicados na cláusula 3.2 do aditivo, a novação advinda da concessão da
recuperação não alcança/beneficia os coobrigados das recuperandas, a
compensação deve observar o que dispõem os artigos 122 da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.101/2005 e 368 do Código Civil e, por fim, não deve prevalecer
qualquer condição à convolação da recuperação em falência em hipotético
descumprimento da promessa.
Inconformado, aduz, em suma, o agravante, que o plano
ainda carece de ajustes, sobretudo diante dos abusivos deságio (60%),
prazo de pagamento (14 [quatorze] anos), com parcelas anuais irrisórias,
carência mascarada de 18 (dezoito) meses e, ainda, atualização ínfima dos
créditos pela TR e com juros de 3% ao ano.
Quanto às parcelas anuais, chama atenção para o fato de
que, nos primeiros 5 (cinco) anos, não se alcançará sequer o pagamento de
10% do crédito inscrito na Classe III; no período do biênio de fiscalização
judicial, o alcance será ainda menor, de meros 2%.
Por fim, aduz que devem incidir juros de 1% ao mês,
sob pena de violação dos artigos 406 do Código Civil e 161, § 1o, do
Código Tributário Nacional, além de correção monetária a partir do
ajuizamento da recuperação judicial, não da homologação do plano, como
constou.
Requer, por tais argumentos, o provimento do recurso
para que as agravadas sejam compelidas a apresentar novo plano, com a
redução do deságio, previsão de pagamentos mensais e não anuais, com
percentuais mais atrativos e, por fim, a incidência de juros de 1% ao mês e
correção monetária da distribuição do pedido.
Processado sem efeito suspensivo, vieram contrarrazões
(fls. 230/241), manifestação da Administradora Judicial (fls. 245/252) e
parecer da Procuradoria Geral de Justiça (fls. 255/266), esta opinando pelo
desprovimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na lei de regência a aprovação do plano pela
Assembleia Geral de Credores ostenta natureza contratual. É, na feliz
expressão de Gladston Mamede, uma transação judicial coletiva1.
Não quer dizer, todavia, que signifique tornar o plano
imune à verificação, pelo magistrado, de aspectos como a legalidade e
obediência aos princípios que norteiam os atos jurídicos em geral e o
processo recuperatório.
... 1. A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo,
as deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de
validade dos atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão
sujeitos a controle judicial. ...2
É nesse exato sentido que se registra precedente do
Superior Tribunal de Justiça, que assevera, em sua ementa: Cumpridas as
exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n.
11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade
econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva
apreciação assemblear.
E, continua: O magistrado deve exercer o controle de
legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude
e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial
1 Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2.006, p. 249
2 REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012,
DJe 01/06/2012

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CJF/STJ. 3
Na hipótese dos autos, apesar da acuidade da i.
magistrada de primeira instância, que cuidou de extirpar a maior parte das
ilegalidades que contaminavam o plano, como a livre alienação de ativos
das recuperandas, a ilegal liberação, sem a anuência dos respectivos
credores, dos gravames que pesam sobre imóveis alguns, inclusive, de
propriedade de terceiros -, a novação em favor dos coobrigados e, por fim,
a insustentável existência de condições à convolação da recuperação
judicial em falência, o plano aprovado ainda carece de retoques, o que se
faz de ofício.
No que toca à previsão de pagamentos dos credores (na
hipótese, só há três classes, dos trabalhistas, quirografários e ME/EPP ́s),
destaca-se, em resumo4:
Cláusula 3.2: Os trabalhistas receberão o seu crédito em 12 (doze) meses
“contados a partir de 30 (trinta) dias da homologação do Plano de
Recuperação”.
Destaca-se, neste particular, que o aditivo modificou esta cláusula para
constar que seriam rateados R$100.000,00 entre os trabalhistas nos 30
(trinta) dias seguintes à homologação do plano.
Além disso, previu a venda de alguns imóveis, inclusive de terceiros, como
meio de angariar fundos para tal pagamento. As devedoras ainda
aceitaram a sugestão do advogado do sindicato para modificar o fluxo de
pagamento dos trabalhadores, conforme se vê dos segundo e terceiro
parágrafos das fls. 219 do instrumento.
Cláusula 3.3: Quanto aos quirografários e credores com garantia real (a
aludida classe não se formou na presente recuperação), o pagamento
será com deságio de 60%, no prazo de 14 (quatorze) anos, em parcelas
anuais com vencimento até o último dia útil do mês de junho, com
3 REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 30/09/2014.
4 O plano de recuperação original está encartado às fls. 43/65 do instrumento e o aditivo às fls. 180/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
carência de 6 (seis) meses e atualização da dívida pela Taxa Referencial
acrescida de juros de 3% ao ano, ambos contados da publicação da
decisão que homologar o plano.
Cláusula 3.3.2: Os credores ME/EPP ́s receberão o seu crédito sem
qualquer deságio, no prazo de 5 (cinco) anos, em parcelas anuais com
vencimento até o último dia útil do mês de junho, com carência de 6 (seis)
meses e atualização da dívida pela Taxa Referencial acrescida de juros de
3% ao ano, ambos contados do trânsito em julgado da decisão que
homologar o plano.
Cláusula 3.5: Cuidaram, ainda, de criar a classe dos colaboradores, que,
dispostos a fornecer novas linhas de crédito ou continuar fornecendo
serviços, “desde que aceitas pela administração do Grupo Irmãos
Panegossi”, terão reduzidos deságio e prazo de pagamento, a ser feito de
acordo com a capacidade de caixa das devedoras.
Não há abusividade no deságio ou nos prazos de
carência e de pagamento da dívida; primeiro, porque, se os credores assim
optaram, preferiram tais condições à falência das devedoras; segundo,
porque a recuperação judicial, para que tenha sucesso, exige deles certo
sacrifício, cabendo-lhes avaliar, com exclusividade, a conveniência ou não
da aceitação.
No tocante à atualização da dívida pela TR, acrescida
de juros de 3% ao ano, de igual forma, não é possível a sua alteração
porque representam atualização e remuneração do capital, podendo, como
decidiu a maioria dos credores na hipótese, ser livremente reduzidos,
ausente, em tal deliberação, violação ao art. 406 do Código Civil.
Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE EMPRESA. PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROTESTOS TIRADOS EM FACE DA RECUPERANDA.
CABIMENTO. CONSEQUÊNCIA DIRETA DA NOVAÇÃO SOB
CONDIÇÃO RESOLUTIVA.
CANCELAMENTO
DOS
PROTESTOS
EM
FACE
DOS
COOBRIGADOS. DESCABIMENTO.
RAZÕES DE DECIDIR DO TEMA 885/STJ. PARCELAMENTO DOS
CRÉDITOS EM 14 ANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR MAIS
JUROS DE 1% AO ANO. CONTEÚDO ECONÔMICO DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO. REVISÃO JUDICIAL. DESCABIMENTO.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 8/STJ À RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
1. Controvérsia acerca da validade de um plano de recuperação judicial,
na parte em que prevista a suspensão dos protestos e a atualização dos
créditos por meio de TR + 1% ao ano, com prazo de pagamento de 14
anos.
2. Nos termos da tese firmada no julgamento do Tema 885/STJ: "A
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas
contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a
suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que
se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da
Lei n. 11.101/2005".
3. Descabimento da suspensão dos protestos tirados em face dos
coobrigados pelos créditos da empresa recuperanda. Aplicação das razões
de decidir do precedente qualificado que deu origem ao supramencionado
Tema 885/STJ.
4. "Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de
homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-
financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores" (Enunciado
no 46 da I Jornada de Direito Comercial do CJF). Julgados desta Corte
Superior nesse sentido.
5. Descabimento da revisão judicial da taxa de juros e do índice de
correção monetária aprovados pelos credores, em respeito à soberania da
assembleia geral.
6. Inaplicabilidade ao caso do entendimento desta Corte Superior acerca
do descabimento da utilização da TR como índice de correção monetária
de benefícios de previdência privada, tendo em vista a diferença entre a
natureza jurídica de o contrato de previdência privada e a de um plano de
recuperação judicial.
7. Inaplicabilidade do entendimento consolidado na Súmula 8/STJ
("aplica-se a correção monetária aos créditos habilitados em concordata
preventiva...") à recuperação judicial, em face da natureza jurídica
absolutamente distinta da concordata (favor legal) em relação ao plano de
recuperação judicial (negócio jurídico plurilateral). Doutrina sobre o
tema.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.5 (o grifo não
consta no original)
Quanto à contagem da atualização do crédito só a partir
da homologação do plano e não da distribuição da recuperação, embora
não seja possível a interferência do Poder Judiciário neste particular, pois
de cunho estritamente econômico, é preciso pequeno ajuste na cláusula
3.3.2, que, ao determinar a contagem a partir do trânsito em julgado da
sentença homologatória do plano, dada a incerteza de tal termo, vilipendia
o princípio da transparência.
Deve-se aplicar, portanto, à referida classe, atualização
do crédito a partir da publicação da decisão que homologar o plano, tal
como previsto para os demais credores.
São necessárias, ainda, duas modificações na seção dos
pagamentos, que, já adianto, não têm viés econômico, justificando-se,
portanto, a interferência judicial.
A primeira delas diz respeito a parte da cláusula 3.3,
que impõe aos credores com garantia real, cuja classe não integrou a
votação deste plano, as mesmas condições previstas aos quirografários.
Ora, se o plano foi aprovado unicamente pelos credores
das Classes I, III e IV, pois ausentes, no momento, qualquer credor nas
Classes II, não é dado àqueles definir o destino destes, muito menos à
sociedade recuperanda.
Aliás, a lei de regência só dispensa o voto do credor se
5 REsp 1630932/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 18/06/2019, DJe 01/07/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições
originais de pagamento de seu crédito, conforme o § 3o do seu artigo 45,
do que não se cogita na hipótese, pois, como visto, os ausentes sofreriam
deságio significativo e ainda teriam de suportar longo prazo de pagamento.
Por isso, deve-se excluir, do plano, as condições
impostas aos credores com garantia real, o que também se faz de ofício.
O segundo decote refere-se ao prazo de carência, pois o
plano deve-se adequar ao Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas
de Direito Empresarial desta Corte, que diz:
O prazo de 2 (dois) anos de supervisão judicial, previsto no art. 61,
“caput”, da Lei n° 11.101/05, tem início após o transcurso do prazo de
carência fixado.
Assim, se, na hipótese, há previsão de pagamento dos
credores quirografários só no mês de junho (até o último dia útil) seguinte
aos 6 (seis) meses de carência, é a partir do encerramento desse lapso
(vencimento dos seis meses ou da primeira parcela, o que ocorrer por
último) que se deve iniciar o biênio de fiscalização a que alude o art. 61 da
LRF, afastando, portanto, qualquer possibilidade de burla ao período de
fiscalização judicial.
Não deve passar despercebida a cláusula 2.1.5, que
autoriza a livre reorganização societária das devedoras:
As Recuperandas poderão realizar, no intuito de viabilizar o cumprimento
integral deste PRJ, a qualquer tempo, após sua homologação, quaisquer
operações de reorganização societária, tais como: (i) cisão, total ou
parcial, incorporação, fusão e transformação, dentro de seu grupo
societário ou com terceiros; (ii) criar ou participar de Sociedade de
Propósito Específico; (iii) mudança do seu objeto social ou qualquer
outra alteração societária, respeitadas as regras previstas no Código Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e a legislação vigente à época que dispõe sobre as Sociedades e, ainda (iv)
associar-se a investidores que venham possibilitar ou incrementar as suas
atividades, (v) podendo ainda aumentar seu capital social, desde que
acompanhadas de medidas de revitalização e que não impliquem a
inviabilidade do cumprimento do quanto proposto neste PRJ.6
Tem-se que, apesar de o devedor continuar com as
rédeas do seu negócio, a primazia da preservação da empresa e,
consequentemente, do interesse dos credores requer que se deixe claro, no
plano de recuperação, em que consistirá, exatamente, tal reorganização.
E, na forma homologada, não há a necessária segurança
e transparência.
Há de se extirpar, também de ofício, ilegalidade
verificada no pagamento aos credores trabalhistas, prevista, segundo o
plano original, para ser feita em até 12 (doze) meses, contados a partir de
30 (trinta) dias da homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Em que pese a previsão, na ata da assembleia geral de
credores de 22.11.2019 (fls. 218/222), de que o crédito trabalhista seria
atualizado pelo IPCA desde a homologação do plano, e da forma
alternativa de pagamento de tais credores, com proposta ilegal de liberação
de garantias de imóveis que sequer pertencem às recuperandas, os créditos
trabalhistas devem ser liquidados em até um (1) ano (a) da homologação
do plano ou (b) do término do “stay period”, independentemente de
prorrogação deste, o que ocorrer primeiro.
Nesse sentido, o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:
6 Fls. 54.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, caput, da Lei no 11.101/2005,
conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do
término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei no
11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro.
Na hipótese, vê-se que o processamento da recuperação
judicial das agravadas foi deferido por decisão prolatada em 8.11.2018
(origem fls. 462/464), encerrando-se o prazo regular de 180 (cento e
oitenta) dias corridos previsto no § 4o do art. 6o da lei de regência
exatamente em 7 de maio de 2019.
A homologação do plano de recuperação só ocorreu em
dezembro de 2019 (fls. 33/39).
Se é assim, os credores trabalhistas deveriam ter
recebido o seu crédito até 7 de maio de 2020, ou seja, em até um (1) ano do
encerramento do stay period.
A considerar que os créditos não foram liquidados em
tempo, determina-se, de ofício, a correção no plano para que passe a
constar, para a Classe I Credores Trabalhistas, a contagem da correção
monetária (IPCA, conforme eleito pelas partes na AGC de 22.11.2019) e
dos juros de 1% ao mês da data em que deveriam ser quitados, ou seja, a
partir de 7.5.2020.
Não vislumbro ilegalidade na criação de subclasses,
inclusive porque os aderentes à opção de credores colaboradores assumem
o risco de continuar fornecendo produtos e serviços às recuperandas e, por
isso, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do seu crédito
concursal.
A medida, não há dúvida, vai ao encontro do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da preservação da empresa, pois incentiva a manutenção da atividade
produtiva da sociedade em recuperação e não implica em violação ao
princípio da isonomia, mostrando-se justa a recompensa ofertada àqueles
que optaram por continuar, mesmo com os riscos advindos de eventual
quebra, a fornecer bens e serviços à devedora.
Aliás, o legislador cuidou de estabelecer, no parágrafo
único do art. 67 da LRF, que tais credores terão privilégio geral de
recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos
bens ou serviços fornecidos durante o período de recuperação.
Embora não se aplique ao caso - ao menos por ora -, o
mencionado dispositivo revela o acerto do raciocínio no exercício da
interpretação da norma segundo a vontade do legislador.
É necessário, contudo, garantir que todos os credores
possam aderir à opção de credor colaborador e, mais importante, que se
estabeleçam critérios objetivos não só para a admissão, requisito
aparentemente cumprido pelas devedoras ao estipular proporção mínima de
crédito novo, mas, também, a respeito dos benefícios que serão ofertados,
sob pena de conferir, às recuperandas, a escolha dos credores que serão
beneficiados.
É possível, também, que haja oferta de condições
(descontos ou redução de prazo de pagamento) diferentes, em nítida
afronta ao princípio do par conditio creditorum.
Determina-se, portanto, seja conferida nova redação à
referida cláusula, com vistas não só ao princípio da paridade entre os
credores, mas, também, aos princípios da boa-fé e da transparência, que
também devem reger os planos de recuperação judicial.
Ensina o Professor Manoel Justino Bezerra Filho, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
citar Felipe Evaristo dos Santos Galea e outro, que pode haver tratamento
privilegiado ao “credor parceiro”, desde que o plano inclua disposições
específicas e detalhadas para o oferecimento de tratamento privilegiado,
abrindo oportunidade a todo e qualquer credor de colocar-se em tal
situação, querendo; também o benefício atribuído ao credor parceiro
deve ser razoável em relação aos demais credores, correspondendo a
justo equilíbrio entre o privilégio concedido e a cooperação prestada pelo
“parceiro”.7
Por último, apesar do ajuste feito pela i. magistrada, a
cláusula 3.7, que tem o seguinte conteúdo, merece excluída de ofício:
3.7 Compensação de crédito
Eventuais créditos habilitados, computados por seu Valor Presente
Líquido (VPL), decorrente do deságio, do prazo e das demais condições de
pagamento previstas neste Plano, poderão ser compensados com créditos
detidos pelas Recuperandas frente aos respectivos credores, ficando
eventual saldo sujeito às condições deste Plano de Recuperação Judicial;
neste caso, a compensação extinguirá ambas as obrigações.
A não compensação ora prevista não acarretará a renúncia ou liberação
por parte das Recuperandas de qualquer crédito que possam ter contra os
credores.
Depósitos recursais deverão ser liberados em favor dos respectivos
credores até o limite do seu respectivo crédito. A diferença, se for
excedente, deverá ser liberada em favor das Recuperandas. No entanto, se
o depósito recursal for inferior ao crédito habilitado, deverá ser liquidada
a diferença na forma de pagamento proposta neste plano de Recuperação
Judicial.8
Declara-se a nulidade porque, sob pena de violação do
princípio da paridade entre os credores, não é possível conceder, às
devedoras, a livre e irrestrita compensação dos seus créditos com débitos
7 Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo, 12a ed.,
rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunal, 2017, pg. 226.
8 Fls. 63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de credores sujeitos à recuperação, pois a medida poderia encaminhar ao
favorecimento de uns em detrimento de outros, com o desvirtuamento da
ordem de pagamentos previstas na lei.
Diante de todo o exposto, considerada, ainda, a notícia
de que recentemente os credores aceitaram, em assembleia que se realizou
em 24.9.2020, prorrogar até 17.12.2020 a decisão sobre a homologação de
aditivo ao plano em vigor (origem fls. 3.699/3.704), nego provimento ao
recurso, pois se volta apenas contra os aspectos econômicos da proposta,
mas determino, de ofício, a observância, na redação do aditivo que será
exibido aos credores no conclave futuro, de todas as ilegalidades aqui
constatadas.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40.860
Agravo de Instrumento no 2025775-85.2020.8.26.0000
Comarca: Matão
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Irmãos Panegossi Ltda. em recuperação judicial, Jabutractor
Indústria e Comércio Ltda - Em Recuperação Judicial, Fundição Ap
Panegocci Ltda - Em Recuperação Judicial e Jabutrator Indústria,
Comércio e Serviços - Eireli - Em Recuperação Judicial
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço por
entender inexistir empresa a ser recuperada.
Ao ajuizar o pedido de recuperação em 19 de outubro de
2018, as recuperandas indicaram a necessidade da tramitação sob
“litisconsórcio ativo” e apresentaram uma relação consolidada de credores.
Não indicaram as razões que justificassem a tramitação
sob a forma simultânea ou elementos concretos da crise momentânea.
Narraram que embora se trate de um Grupo sólido no
setor em que estão inseridas, a recessão da indústria, redução das vendas e
recuperação judicial de outras empresas no ramo da metalurgia,
provocaram endividamento que deve ser superado com a concessão da
recuperação judicial.
De acordo com a lista de credores consolidada,
apresentada em fl. 60-64 dos autos de origem, o passivo concursal compõe-se
por 59 credores na trabalhista (R$ 2.156.616,77); 86 credores quirografários
(R$ 9.150.240,21) e 49 credores ME e EPP (R$ 298.713,01).
Deferido o processamento da recuperação judicial na
forma requerida (fl. 462-464, 1o g.), nomeou-se o administrador judicial que
apresentou relatório inicial em fl. 635-693, no qual é possível verificar o
primeiro ponto da divergência: o trâmite processual sob a forma de
consolidação substancial.
Nos termos do apurado pelo auxiliar do Juízo, o principal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comprometimento financeiro envolve a empresa Irmãos Panegossi, de
maneira que a deliberação assemblear na forma realizada não refletiu
adequadamente a vontade dos distintos credores em relação às distintas
massas.
De acordo com o indicado no mencionado relatório da
administração judicial, o comprometimento de cada devedora se apresenta
de maneira muito díspar:
Irmãos
Panegossi
Jabutractor
Ltda.
Fundição AP
Panegocci
Jabutrator
Eireli
Classe I R$
1.216.293,00
Classe I R$
519.736,00
Classe I R$
221.150,00
Classe I R$
199.169,00
Classe III R$
8.670.949,00
Classe III R$
1.127.323,00
Classe III R$
337.281,00
Classe III R$
256.900,00
Classe IV R$
99.724,00
Classe IV R$
79.872,00
Classe IV R$
23.594,00
Classe IV R$
134.275,00
Aos olhos deste julgador a estratégia de indistinta
unificação da recuperação em relação a todas as empresas integrantes do
polo ativo desnatura o escopo da lei recuperacional-falimentar.
Não há como impor uma moeda única a todos os credores
e isto por uma razão simples: os contratos firmados, sobretudo os
financeiros, foram estabelecidos em bases que consideram o
comprometimento de cada empresa: as taxas de juros são distintas, a
depender da performance e do patrimônio demonstrado por cada uma das
sociedades empresárias do grupo econômico. Não há razão para obrigar os
credores de uma e de outra empresa desse grupo a aceitarem maior
sacrifício do que aquele que suportariam na tramitação individual da
recuperação da empresa em que figuram como credores.
No formato “consolidação substancial” os credores da
empresa solvente suportam os custos da insolvente. E, no momento anterior,
na tomada de decisão de seus negócios, esses credores basearam-se na alta
liquidez da devedora, enquanto os credores da insolvente tiveram
oportunidade, no momento da concretização do negócio, de exigir maiores
garantias e, por certo, alguns desses exigirão seus créditos fora do juízo
recuperacional, invertendo a ordem de segurança jurídica dos contratos
firmados com as recuperandas.
Há de se considerar, ainda, que num grupo econômico,
sempre haverá algumas empresas que deixaram decorrer o tempo certo para
ajuizarem seu pedido e já não há mais condições de atender aos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para pleitear sua recuperação judicial (LREF, art. 105).
Se assim é, ao misturar sociedades sem viabilidade
econômica para o pedido recuperatório que se encontra em estado
falimentar, portanto e sociedades que não se encontram em crise econômico-
financeira o pedido incidirá em dupla violação ao espírito da lei
recuperatória: permitirá processar pedido de recuperação de empresa em
estado falimentar (nesse estado seus credores não autorizariam a pretensão)
e, ao mesmo tempo, permitirá que empresa que não se encontra em crise-
econômica valer-se dos benefícios legais, unicamente para atender outra
empresa de seu grupo econômico, em detrimento de seus credores que, a
rigor, poderiam valer-se das execuções individuais para recuperação de seus
créditos.
Conclui-se que as dívidas de todo o grupo não deveriam
ser consolidadas único plano de recuperação. A autonomia das
personalidades jurídicas impede sejam igualados os riscos contratados por
cada um dos credores.
Duvidosa, inclusive, a necessidade de recuperação
judicial em relação à todas as empresas.
Seria necessário, portanto, uma nova deliberação na
qual cada empresa deveria ser individualmente submetida à assembleia,
cuja deliberação competiria apenas aos seus credores.
Ocorre que, no caso em tela, há outras nuances que não
devem ser ignoradas por esta C. Corte.
O plano de recuperação foi apresentado em 15 de janeiro
de 2019 (fl. 867-889) e, desde então, a pedido das devedoras, a assembleia de
credores instalada foi suspensa em sucessivas tentativas e infrutíferas
tentativas de aprovação do plano e respectivo aditivo apresentado em fl.
2.562.
A derradeira suspensão foi aprovada pelos credores
presentes à assembleia a fim de que um novo aditivo fosse apresentado.
Entretanto, a recuperanda não o fez.
Ainda assim, foi realizada a assembleia e o plano de
recuperação judicial e aditivo restaram aprovados, com modificações
realizadas na assembleia (fl. 2668-2684).
Ocorre que, há importantes fatos que precederam a r.
decisão concessiva e não foram suficientemente esclarecidos. A diligente
atuação da administração judicial destacou situações que exigiam
elucidação: (a) inconsistências contábeis (fl. 2402); (b) notícia de acordos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pagamentos a determinados credores trabalhistas concursais listados (fl.
2620-2621), num total de R$ 405.515,85 (fl. 2627-2633); (c) pedidos de
afastamento dos sócios administradores, nos termos do disposto no
parágrafo único do art. 64 da Lei n. 11.101/2005 (fl. 2679-2682) e apuração
de eventuais crimes falimentares.
Tais premissas não foram apreciadas antes do
derradeiro conclave, no qual o plano e respectivo aditivo foi considerado
aprovado. Na sequência, os graves apontamentos trazidos pelo administrador
judicial foram ressalvados em razão da aprovação
assemblear, conforme constou da r. decisão concessiva, ainda que nenhuma
consideração a este título tenha sido abordada na AGC realizada
Ainda, em relação às questões não resolvidas a contento,
passa despercebida a sub-rogação decisiva à aprovação assemblear (fl.
2659-2660), por meio da qual Galaxy Credit Fomento Mercantil Ltda.
sucedeu ao Banco Santander no crédito de R$ 6.000.000,00 em relação à
recuperanda Irmãos Panegossi, com anuência dos sócios das devedoras.
E neste ponto reside a segunda divergência.
Não obstante a gravidade dos atos praticados, não houve
transparência no conclave em relação a eles. Os credores que se reuniram
em assembleia não deliberaram sobre a aprovação com perfeito
conhecimento dos contornos envolvidos.
A ilegalidade reside, portanto, na apresentação de um
plano único para deliberação unificada por credores de massas distintas;
deságio implícito na previsão de pagamento dirigida aos credores
quirografários; completa inobservância do disposto no art. 54 LREF em
relação ao pagamento dos credores trabalhistas; pagamento a determinados
credores concursais em detrimento dos demais; prática de atos
incompatíveis com a transparência exigida num processo de recuperação
judicial; previsões vagas em relação a previsão dirigida a credores parceiros,
colaboradores e fornecedores que deixam ao exclusivo critério da
recuperanda escolher a quem se paga, a quem se oferece desconto no deságio
ou alteração na forma de pagamento; previsão que limita qualquer decisão
jurisdicional àquele que a pretendeu, em especial, no que versa ao
reconhecimento de ilegalidades ou inconsistências; irrestrita alienação de
bens; reorganização societária em qualquer modalidade; pagamentos
conforme estimativa projetada em situação em que há duvidas em relação à
lisura da contabilidade.
Portanto, não obstante o controle de legalidade
realizado na r. decisão homologatória (alienação de bens, extensão da
novação, compensação, cláusula impeditiva de falência) e ampliado pelo voto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Excelentíssimo Desembargador Relator (atualização dos créditos,
reorganização societária, pagamento dos credores trabalhistas, violação ao
princípio da paridade, compensação), persistem dificuldades na manutenção
da concessão da recuperação judicial às agravadas.
Assim, diante da pretensão recursal dirigida ao
afastamento das ilegalidades suscitadas na minuta recursal e apresentação
de um novo plano, exige-se um controle estatal em maior extensão, ante as
violações constatadas.
Registra-se que, embora considerado aprovado pelos
credores, de fato, não houve manifestação soberana. Isso porque além de
credores de massas distintas votarem em favor de massa a qual não
pertenciam, a ata da assembleia que efetivamente deliberou sobre o plano
não representa aprovação.
Ora, os 39 credores da classe I e III que rejeitaram a
proposta representam um total de R$ 1.299.175,86, em relação aos créditos
presentes à assembleia. Ou seja, valor dez vezes superior à totalidade dos
créditos da classe IV que maciçamente votou pela aprovação (R$
104.516.00).
Além disso, não se pode deixar de observar o voto
favorável do credor quirografário que sub-rogou-se no crédito de R$
6.000.000,00 detido inicialmente pelo Banco Santander, traz fundadas
suspeitas de se tratar, mais uma vez, de hipótese de “compra de crédito”, em
evidente prejuízo aos demais credores concursais.
O constatado até o momento configura suficiente
fundamento para afastar a concessão da recuperação. Mas, há ainda
elementos inconciliáveis com a manutenção da benesse.
Não obstante tudo o que se destacou até o momento,
verifica-se que, após o pagamento da primeira parcela dos créditos
trabalhistas assumida na forma novada, as recuperandas compareceram nos
autos e confessaram a impossibilidade do pagamento das parcelas
subsequentes e, já em mora, apresentaram um aditamento do plano,
estando pendente a realização da assembleia.
Portanto,
as
previsões
dirigidas
aos
credores
trabalhistas já declaradas ilegais por não respeitarem os prazos previstos no
art. 54 da lei recuperacional-falimentar, perpetuarão a ilegalidade, ante a
proposta de revisão ainda mais prejudicial aos credores da classe I.
De outro lado, vige no ordenamento expressa previsão
legal acerca da exigência de convolação em falência (Lei 11.101/2005, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
73): plano descumprido exige o decreto de falência, sem espaço para decisões
moduladas.
Qual a relevância de afastar-se a cláusula prevista no
PRJ acerca da vedação à falência conforme a sentença recorrida e, nesta
Corte, desprestigiar a Lei e a r. decisão, mantendo-se alheio ao
descumprimento do plano e perpetuando as dificuldades à convolação?
Evidente que, diante do descumprimento do plano,
descabe submeter novo aditamento à assembleia de credores. A Lei impõe a
solução adequada e o Estado deve assegurar seu cumprimento.
Veja-se neste sentido, recente julgado do E. STJ
(RECURSO ESPECIAL No 1873586 RS):
Trata-se
de
recurso
especial,
interposto
por
N.B.
SECURITIZADORA S.A.,
com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, no
intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls.
608/610, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIA
EM
FALÊNCIA.
NECESSIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
RECUPERATÓRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.o
11.101/05. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL
DE
CREDORES.
MODIFICAÇÃO
DO
PLANO.
DESCABIMENTO.
Releva ponderar que o devedor permanecerá em recuperação
judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano
durante o concurso de observação, que perdurará o prazo de
dois anos após a propositura da recuperação durante a fase
judicial, a fim de aferir se a empresa possui condições
econômicas de cumprir com as obrigações novadas, de acordo
com os preceitos do art. 61 da Lei de Recuperação e Falência.
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que não se verifica no caso dos autos.
A recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte
que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos
credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de
que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor
do que o benefício social que advirá à coletividade.
Preservando com isso a atividade empresarial, em última
análise, o parque industrial ou mercantil de determinada
empresa, bem como os empregos que esta mantém para
geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o
concurso de observação em tela.
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano recuperatório, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e
reconhecido pela empresa, o administrador judicial requereu,
então, a convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano
recuperatório.
Contudo,
adequadamente,
diante
das
diretrizes tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada
em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Por maioria, negado provimento ao agravo de instrumento,
vencido o Relator.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 688/710, e-STJ), a
recorrente aponta ofensa aos artigos 9o, 10, 489, § 1o, II, 1022,
II, parágrafo único, II, do CPC/15; 65, § 2o, e 73, IV, da Lei n.o
11.101/05.
Sustenta, em síntese, (a) negativa de prestação jurisdicional;
(b) ter direito de se manifestar sobre o segundo pedido do
administrador judicial para convolação da recuperação
judicial em falência; (c) a necessidade de convocação de nova
Assembleia para deliberar sobre um novo gestor; e (d) a
impossibilidade, no caso, de convolação da recuperação
judicial em falência.
Sem contrarrazões.
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 730/738, e-
STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
1. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto uníssona a
jurisprudência deste STJ no sentido de que inocorre a mácula
quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um
dos argumentos declinados pela parte (Precedentes: AgInt no
REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016;
AgInt no REsp 1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
20/10/2016; AgInt no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp
499.947/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
PRINCÍPIO
DA
LIBERDADE
DE
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ
EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se
a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não provido.
(AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação dos arts. 489 e 1022 do CPC/2015. 2.
Agravo interno no recurso especial desprovido, com majoração
de honorários. (AgInt no REsp 1669793/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 06/03/2018)
2. Conforme registrado pela Ministra NANCY ANDRIGHI,
relatora no julgamento, pela TERCEIRA TURMA, do REsp
1710750/DF, em 15/05/2018:
"a recuperação
é medida
destinada àqueles que se revelem capazes de superar a crise
que lhes acomete, de modo que, na hipótese de se constatar
que a situação de instabilidade
do devedor ultrapassa
as
forças de que dispõe para sobrepujá-la,
não há alternativa

senão a convolação
em falência, consoante estabelecido
pelos
arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LFRE" .
No mérito, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo
de instrumento da insurgente, concluiu que a recorrente
"pretende, em verdade, frustrar o adequado deslinde da
recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando a satisfação dos credores", bem como
consignou não haver decisão surpresa ou cerceamento de
defesa, pois "foi dado oportunidade para manifestar sobre
todos os atos processuais".
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado
(fls. 619/624, eSTJ):
No caso em exame a parte agravante se insurgiu contra a
decisão que convolou seu pedido de recuperação judicial em
falência, diante do descumprimento do plano apresentado,
sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação
quanto a referida convolação, o que não corresponde à
realidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Preambularmente,
releva
ponderar
que
o
devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as
obrigações previstas no plano durante o concurso de
observação, que perdurará o prazo de dois anos após a
propositura da recuperação durante a fase judicial, a fim de
aferir se a empresa possui condições econômicas de cumprir
com as obrigações novadas, de acordo com os preceitos do art.
61 da Lei de Recuperação e Falência, in verbis:
(...)
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano de recuperação, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação. Contudo, adequadamente, diante das diretrizes
tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada em
falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa .
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa , tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada .
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia , uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava. Ademais, a fim de corroborar com os argumentos
anteriormente elencados, adoto como razão de decidir e
transcrevo parte do parecer do ínclito Procurador de Justiça,
Dr. Gilmar Possa Maroneze, que analisou as peculiaridades
do caso com percuciências e profundidade, nos termos que
seguem:
No caso, contudo, observa-se que o Administrador Judicial já
havia
se
manifestado
pela
convolação
em
falência,
oportunidade em que houve a intimação da recuperanda, que
apresentou suas justificativas (fls. 138/148).
Após, sendo incontroverso o descumprimento do plano,
desnecessária a intimação da recuperanda acerca do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de convolação da recuperação judicial em falência, não se
podendo falar em violação ao contraditório, como pretendido
pela agravante.
Em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, tido como
violado pela decisão agravada, segundo arguido pela
agravante, trata da hipótese de recusa pelo gestor indicado,
quando será convocada nova assembleia geral pelo juiz.
Contudo, no caso, a recusa pelo gestor foi certificada nos
autos após o escoamento do prazo para que a recuperanda
desse início ao pagamento dos credores.
Assim, aludido dispositivo seria aplicável, tendo curso normal
a recuperação, caso não tivesse ocorrido o descumprimento do
plano de recuperação judicial pela recuperanda.
Não há como exigir que, uma vez verificado o
descumprimento, seja convocada nova assembleia geral para
a escolha, pelos credores, de novo gestor para empresa já
incursa em hipótese fática capaz de ensejar a convolação da
recuperação judicial em falência.
Salienta-se que, em 19/12/2018, quando o administrador
judicial já havia requerido a convolação da recuperação
judicial em falência ante a inviabilidade do cumprimento das
obrigações no prazo assumido e pelo fato de ter a recuperanda
frustrado a realização de assembleia geral para que os
credores se manifestassem pelo prosseguimento ou não do
benefício legal (fls. 3869/38/74), o juízo, diligentemente,
diante
dos
indicativos
de
irregularidades
que
foram
apontados, ante a ausência do ato objetivo ensejador da
convolação em falência, qual seja, descumprimento do plano
(o prazo previsto para o início do pagamento aos credores
ainda não havia vencido), entendeu por bem determinar a
imediata destituição dos administradores da empresa (fls.
4116/4117).
Contudo, após, verificado o descumprimento do plano,
requerida a convolação da recuperação em falência pelo
administrador judicial, a contrario sensu , até poderia se
cogitar a ocorrência de error in procedendo se, no momento
processual em que se encontrava a recuperação judicial, após
aprovado o plano em assembleia, homologado pelo juízo e com
prazo vencido, sem cumprimento, o juiz convocasse nova
assembleia geral de credores, nos termos do dispositivo legal
tido pela agravante como violado, dando seguimento à
recuperação, em afronta ao art. 73, IV, da Lei n.o 11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, há de se ter presente que a viabilidade da
empresa não restou demonstrada nos autos.
Como bem asseverado no parecer ministerial no primeiro
grau, “A recuperanda, como destacado pelo Administrador
Judicial e pelo Perito, é empresa inviável, apresentando
inúmeras incongruências, com imprecisão e até ausência de
registros contábeis, carecendo transparência. Demais disso,
houve tentativa de avaliação dos bens da empresa, não sendo
encontrada
uma
sede
ativa,
não
havendo
pessoas
responsáveis nos locais indicados, apenas vigia, que sequer
permitiu o acesso do Leiloeiro Avaliador judicial, que faria o
arrolamento” (fl. 4113).
O simples fato de a empresa ter paralisado suas atividades
vai contra o Princípio da Preservação da Empresa, insculpido
no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, situação que não mais persiste
no caso em tela.
Dessa forma, diante dos fundamentos precitados, deve ser
negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a
decisão agravada.
Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou
os embargos de declaração (fls. 662/663, e-STJ):
No ponto em discussão, cumpre salientar que da análise dos
autos, verifica-se que a recuperanda pretende, em verdade,
frustrar o adequado deslinde da recuperação judicial,
esvaziando patrimônio e impossibilitando a satisfação dos
credores. Isto porque, ao contrário do que sustenta a
recorrente, manifestou-se solicitando a realização de nova
assembleia geral de credores para rediscutir os ditames do
plano de recuperação, medida que foi rechaçada pela
recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação.
Contudo, adequadamente, diante das diretrizes tomadas pela
empresa, a recuperação foi convolada em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Ademais em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 não
há qualquer omissão no aresto embargado, tendo em vista
que o aludido dispositivo apenas seria aplicável, tendo curso
normal a recuperação, ou seja, caso não tivesse ocorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumprimento do plano de recuperação judicial pela
recuperanda. Assim, para acolhimento do apelo extremo, seria
imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado e o revolvimento das provas juntadas aos autos, o
que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A propósito:
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III,
"g", DA LEI N.
11.101/2005.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
APRESENTADO
PELO
DEVEDOR.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
QUE
AUTORIZAM
A
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A
recuperação judicial - instituto que concretiza os fins
almejados pelo princípio da preservação da empresa -
constitui processo ao qual podem se submeter empresários e
sociedades empresárias que atravessam situação de crise
econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento,
considerados os interesses de empregados e credores, se
mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe
ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano
apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de
constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que
autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da
Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se
verifique a inviabilidade da manutenção da atividade
produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais,
creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de
Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem
que isso implique violação ao princípio da preservação
empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento
que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o
agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos
de credores e empregados. 4- O Tribunal de origem, soberano
na análise do acervo fático-probatório que integra o processo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconheceu, no particular, que: (i) o princípio da preservação
da empresa foi respeitado; (ii) a recorrente não possui
condições econômicas e financeiras para manter sua
atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer elementos
que demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos
proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma das
obrigações constantes do plano de recuperação judicial
apresentado pela devedora foi cumprida. 5- De acordo com o
entendimento consagrado no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido - que
autorizam, na hipótese, a convolação da recuperação judicial
em falência - não podem ser alteradas por esta Corte
Superior. 6- Recurso especial não provido. (REsp 1299981/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO POR INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 315 e 316 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
NÃO
CABIMENTO
DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. (...) 2. Na espécie, o acórdão embargado
entendeu que o Tribunal a quo confirmou a decisão que
convolara em falência a recuperação judicial da agravada
diante de sua total inviabilidade financeira, bem como do
descumprimento de obrigação estabelecida no plano de
recuperação judicial. Nesse sentido, concluiu que o exame de
eventual viabilidade financeira e de que não houve
descumprimento de obrigação constante do plano de
recuperação implicaria o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada a esta Corte, nos termos da Súmula
7/STJ. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg
nos
EAREsp
179.200/GO,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014,
DJe 02/02/2015)
Registre-se, por fim, não há se falar em violação à vedação da
decisão
surpresa
quando
o
julgador
decide
questão
amplamente debatida pelas partes, com amplo exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
REALIZADO
NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
APLICAÇÃO. (...) 2. Não tem aplicação a vedação contida no
art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 (princípio da
proibição da "decisão surpresa") quando as partes vêm
decidindo o tema - aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - desde a propositura da ação. Hipótese em que a
ação foi proposta exclusivamente com base na legislação
consumerista. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1714796/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe
16/11/2018)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
EXECUÇÃO
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO
CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO
CPC/2015).
INAPLICABILIDADE
A
FATOS
INCONTROVERSOS. (...) 5. Inocorrência de surpresa
processual na decisão que resolve, com base em fatos
incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias
de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt
no
REsp
1456204/PR, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com
amparo no
artigo 932 do NCPC c/c súmula 568/STJ.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 29 de junho de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A situação apresentada indica que as devedoras
desvirtuaram completamente o instituto da recuperação judicial, com
manifesto objetivo de frustrar o pagamento de seus credores e
colaboradores. Não há nos autos elementos que permitam concluir pela
possibilidade de superação da crise econômica, uma vez que há dificuldades,
inclusive, em relação às contas básicas de consumo.
Mesmo diante do contexto dos efeitos da pandemia do
coronavírus, o que se tem nos autos é a utilização deste evento como se fosse
um salvo-conduto, o que não se pode admitir.
O Grupo em recuperação judicial indica sua constituição
inicial no ano de 1.962, portanto, por certo superou inúmeras contingências.
Não pode valer-se do argumento “Covid-19” para impor medidas contra-
legem que violam, inclusive, direitos sociais, uma vez que em momento
anterior à pandemia, não conseguiu apresentar uma proposta de pagamento
legal e válida.
Assim, pelo meu voto, afasto a r. decisão homologatória e
decreto a falência das devedoras (LREF, art. 73), com recomendação para
que seja realizada minuciosa análise nos livros e apurada a prática dos
crimes falimentares suscitados pelo administrador judicial.
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG.
INICIAL
PG.
FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
15
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
1399C043
16
34
DECLARAÇÕE
S DE VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
139CD151
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2025775-85.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.